Tribunal: TJDFT
Processo: 0708149-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO. EXCLUSÃO. CÔNJUGE SUPÉRSTITE. MEAÇÃO. IMÓVEL. SUBRROGAÇÃO. BEM ADQUIRIDO ANTERIORMENTE AO CASAMENTO. IMPOSSIBILDADE. BENS MÓVEIS. INCLUSÃO INVENTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (artigos 98 e 99 CPC).
2. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário.
3. O juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pelo postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos.
3.1. No caso específico dos autos, inexistem elementos que demonstrem a incapacidade financeira do recorrente para custear as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.
4. O procedimento especial de inventário objetiva a apuração do ativo e do passivo deixado pelo falecido, a fim de preparar a listagem integral dos bens que serão levados à partilha em favor dos herdeiros.
5. Não participam da comunhão parcial os bens sub-rogados aos bens particulares (artigo 1.659, incisos I e II, do Código Civil) e nem aqueles cuja aquisição tiver por título uma causa anterior ao casamento (artigo 1.661 do mesmo diploma legal).
5.1. No caso dos autos, restou demonstrado que o imóvel que integra o espólio foi adquirido por meio de sub-rogação de propriedade adquirida anteriormente ao casamento e, portanto, não partilhável. Sub-rogação demonstrada, justificando a exclusão do agravante à meação.
6. O procedimento especial de inventário objetiva a apuração do ativo e do passivo deixado pelo falecido, a fim de preparar a listagem integral dos bens que serão levados à partilha em favor dos herdeiros.
6.1. Questões que demandarem alta indagação ou dependerem de outras provas serão remetidas para os meios ordinários pelo juiz, que decidirá todas as questões de fato e de direito provadas por documento, nos termos do art. 612 do CPC.
7. Não comprovada a existência dos bens elencados pelo agravante em contestação, tampouco a época em que foram adquiridos, não se pode afirmar que integram o patrimônio do espólio, devendo estas questões ser apuradas pelas vias ordinárias, com posterior sobrepartilha caso necessário.
8. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.